Tribunal: TJES
Processo: 5012227-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012227-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORILDA TEREZINHA BARCELOS RIBEIRO e outros
RECORRIDO: THAIS BORGES RODRIGUES RIVIERI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012227-51.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
NORILDA TEREZINHA BARCELOS RIBEIRO E CARLOS DIEGO BARCELOS RIBEIRO

RECORRIDA:
THAIS BORGES RODRIGUES RIVIERI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
NÃO AFASTADA. ART. 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FATO NOVO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA DA AUTORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DA AUTORA LIMITADO AO VALOR DESEMBOLSADO A TÍTULO DE FRANQUIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA ADEQUAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NORILDA TEREZINHA BARCELOS RIBEIRO
e
CARLOS DIEGO BARCELOS RIBEIRO
(Id. 14537190) contra a r. sentença (Id. 14537188) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
THAIS BORGES RODRIGUES RIVIERI
.

Em sua petição inicial (Id. 14536558), a Autora narrou que, em 02/12/2023, seu veículo foi abalroado na traseira pelo automóvel de propriedade da primeira Ré e conduzido pelo segundo Réu. Em razão do acidente, pleiteou a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Os Réus, em contestação (Id. 14536575), admitiram a ocorrência de um "leve toque", mas impugnaram a extensão dos danos e o nexo de causalidade. Arguiram, ainda, a ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, Sra. Norilda.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14537188), que rejeitou a preliminar e julgou improcedente o pedido de danos morais, mas condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de
R$ 6.088,74 (seis mil e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos)
a título de danos materiais.

Inconformados, os Réus interpuseram o presente Recurso Inominado, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e ausência de comprovação da extensão dos danos. Posteriormente, em aditamento ao recurso (Id. 14537192), trouxeram fato novo, informando a existência de uma ação de regresso conexa (Processo nº 5011534-33.2025.8.08.0048), movida pela seguradora AZUL contra a Recorrente Norilda, na qual a companhia busca o ressarcimento do valor de R$ 3.704,06, que teria pago pelo conserto do veículo da Autora.

Com base nisso, acusaram a Recorrida de litigância de má-fé por buscar dupla compensação pelo mesmo evento danoso.

A Recorrida, embora devidamente intimada (Id. 14537198), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 14537199).

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Ids. 14537193 e 14537194), preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante merece reparo, ainda que parcial, especialmente diante dos fatos novos trazidos pelos Recorrentes.

1. Da Responsabilidade Civil e da Ilegitimidade Passiva

A sentença de piso acertadamente estabeleceu a responsabilidade dos Réus pelo acidente.

Em casos de colisão traseira, milita a presunção de culpa
juris tantum
do condutor do veículo que segue atrás, por inobservância do dever de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de afastar tal presunção, limitando-se a classificar a colisão como um "leve toque".

Da mesma forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, Sra. Norilda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde de forma solidária com o condutor pelos danos causados em acidente de trânsito, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, 'o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros' (AgRg no AREsp 572.843/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). (...)". (STJ - AgInt no AREsp: 1913491 GO 2021/0182510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Portanto, mantenho o reconhecimento da responsabilidade solidária dos Recorrentes.

2. Do Dano Material e do Fato Novo (Ação da Seguradora)

O ponto nevrálgico do recurso reside no valor da condenação por danos materiais. A sentença fixou a indenização em R$ 6.088,74, baseando-se na presunção de idoneidade do orçamento apresentado pela autora.

Contudo, os documentos juntados no aditamento ao recurso (Id. 14537192) alteram substancialmente a base para o cálculo da indenização.

Os Recorrentes comprovaram a existência de uma ação de cobrança movida pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(Id. 14537195), na qual a seguradora afirma ter custeado parte do reparo do veículo da Recorrida, no montante de
R$ 3.704,06
, sub-rogando-se no direito de reaver tal quantia do causador do dano.

Esta informação, não impugnada pela Recorrida, demonstra que o prejuízo material direto da Autora não correspondeu ao valor total do conserto, mas sim ao valor da franquia que ela precisou desembolsar.

A própria petição da seguradora na ação conexa esclarece o cálculo: o orçamento total foi de R$ 6.882,07, sendo R$ 3.178,00 de franquia (paga pela segurada) e R$ 3.704,06 de indenização (paga pela seguradora).

A legislação civil é clara ao dispor sobre a sub-rogação nos contratos de seguro, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF,
in verbis:

Art. 786, CC:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188, STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, a Recorrida só deveria pleitear em nome próprio o ressarcimento do valor que efetivamente despendeu, ou seja, a
franquia
. Condenar os Recorrentes a pagar à Autora o valor de R$ 6.088,74, enquanto a seguradora lhes cobra outros R$ 3.704,06 em ação apartada, configuraria um pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa da Recorrida, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

O prejuízo efetivo e direto da Recorrida foi o valor da franquia, que, segundo a documentação apresentada, corresponde a
R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais)
. É este, portanto, o valor que deve constar na condenação a título de dano material nesta demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo de origem, exclusivamente para
reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais)
, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária conforme fixado na origem.

No mais, a sentença permanece inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima da parte recorrida, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)